Tribunal: STF
Processo: HC 102557
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO A 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. APELAÇÃO DA DEFESA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE AUTORIA. DEMORA NO JULGAMENTO. JULGAMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 614 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ART. 5º, INC. LVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PACIENTE PRESO CAUTELARMENTE HÁ QUASE TRÊS ANOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARCIALMENTE PELO STJ TÃO-SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O TJ/SP DÊ PREFERÊNCIA NO JULGAMENTO DO APELO. JULGAMENTO AINDA NÃO REALIZADO UM ANO APÓS A CONCESSÃO DE LIMINAR POR ESTA CORTE.  


1. A duração razoável do processo como garantia constitucional e a presunção de inocência fundamentam a concessão de Habeas Corpus no qual reconheceu-se judicialmente a primariedade do paciente e o excesso de prazo no julgamento do Recurso de Apelação, mercê de liminar concedida pelo Eg. STJ determinando a apreciação incontinenti do Ato Recursal sem, no entanto, determinar a soltura. 




2. In casu a Apelação do paciente foi interposta em 10/05/2007, estando ele preso desde 02/12/2006. A liminar determinando a soltura foi deferida nestes autos em 02/02/2010, restando certa a demora de quase 3 (três) anos sem julgamento do apelo. 




2.1. O paciente, condenado a 7 (sete) anos de reclusão, caso permanecesse preso estaria na iminência de cumprir a pena, em sua totalidade, sem sentença transitada em julgado, antecipando, desse modo, a execução penal, em flagrante afronta ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, inc. LVII). 




3. Impõe-se assim concluir à luz dos autos que: 




a) o intervalo de quase três anos entre a data da interposição da Apelação, fundada na ausência de autoria, e a data desta impetração implica não-observância do critério da razoabilidade; 




b) inobservância do disposto no artigo 614 do Código de Processo Penal, verbis: “[N]o caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos”. 




c) In casu, o Paciente estava preso preventivamente há quase quatro anos, quando foi beneficiado por liminar, concedida nestes autos, em 02/02/2010.. 




d) Consulta feita no site do TJ/SP revela que, passado um ano da concessão da liminar, o recurso de apelação da defesa ainda não foi julgado, não havendo indicação de quando o será. 




4. Habeas corpus CONCEDIDO a fim de que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, se por al não estiver preso, bem como para determinar que o TJ paulista dê absoluta preferência ao julgamento do recurso de apelação.